Tribunal: TJDFT
Processo: 0766566-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória sem resolução do mérito.
2. Alegação de inexistência do negócio jurídico, falsidade de assinatura e ausência de liberação de valores.
3. Pedido de concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões não apresentadas em face da ausência de triangulação processual.

II. Questão em Discussão
5. Possibilidade de rediscussão, por ação autônoma, de matérias defensivas próprias dos embargos à ação monitória já transitada em julgado, e verificação do direito à gratuidade de justiça.

III. Razão de Decidir
6. As matérias suscitadas são típicas de defesa dos embargos à ação monitória.
7. Incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.
8. Inviabilidade de rediscussão da relação jurídica por ação declaratória autônoma.
9. Nesse sentido: Acórdão 2004235, 0703417-74.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; e Acórdão 1867774, 0706621-22.2022.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.
10. Comprovação de hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo
11. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL.
12. Sem majoração em honorários, tendo em vista a não condenação em primeira instância.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Arts. 485, V, 502, 508 e 98 do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2004235, 0703417-74.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; e
Acórdão 1867774, 0706621-22.2022.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.